Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734596-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECI CAIXETA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 53393501 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Ceci Caixeta Queiroz pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, entendendo ser incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo, julgou parcialmente procedente a impugnação do DF para decotar o excesso da execução. A parte recorrente alega que não merece prosperar o entendimento adotado pela decisão recorrida, que aplicou o índice da TR na correção do valor devido. Sustenta que é equivocada a aplicação do Tema no 733 para afastar a incidência do que restou decidido no RE 870.947 e ADI 5348. Argumenta, ainda, que não há impedimento para a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária, até porque este é consectário lógico da condenação e, portanto, considerado pedido explicito. Aduz que não há o que falar em preclusão, visto que as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Defende que o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive os que já tiveram trânsito em julgado, e que o STF afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Afirma, ainda, que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinado a remessa do feito à contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 189950826, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator